Tribunal: TJDFT
Processo: 0740110-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. SOLIDARIEDADE. LITISCONSORTES. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas.
2. A não insurgência oportuna sobre a condenação dos litisconsortes de modo proporcional ao pagamento de honorários evidencia a preclusão do direito da parte, motivo pelo qual a alegação tardia de solidariedade deve ser refutada.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.